Tribunal: TJMT
Processo: 1021688-18.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021688-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ROSANE BALKE - CPF: 699.204.941-00 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (TERCEIRO INTERESSADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO), CESAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - CPF: 049.160.849-77 (ADVOGADO), PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - CPF: 017.230.789-99 (ADVOGADO), JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 491.050.519-91 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado.

A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e agravante, para que também responda pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios, além do vínculo familiar existente entre eles.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021688-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANE BALKE

AGRAVADO: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

Processo:
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1014712-83.2023.8.11.0003 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ROSANE BALKE
de decisão que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, deferiu
a tutela cautelar pleiteada, determinando o arresto de bens móveis e imóveis e arresto online (RENAJUD, SISBAJUD), de valores até o limite do débito exequendo R$ 14.137.060,23 (quatorze milhões, cento e trinta e sete mil, sessenta reais e vinte e três centavos), até a conclusão do presente IDPJ, conforme apontamentos:

SISBAJUD:

1) Rosane Aparecida Kulevicz, inscrita no CPF/MF nº 604.236.171-68;

2) Rosane Balke, inscrita no CPF/MF nº 699.204.941-00;

3) Fábio Galvão Pereira dos Santos, inscrito no CPF/MF nº 652.960.021-49;

4) Lilian Ranieri Pereira Kulevick, inscrita no CPF/MF nº 727.642.951-20;

5) Amanda Dias Kulevicz, inscrita no CPF/MF nº 001.681.471-14;

6) O.S Consultoria e Serviços Empresariais Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº 28.934.839/0001-16;

7) F.M. Supermercado Ltda. – Aurora Supermercado, inscrita no CNPJ/MF nº 10.717.033/0001-00.

ARRESTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

1. Imóvel matriculado sob o nº 7.561, do Registro de Imóveis de Altas Garças, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Fábio Galvão (Fazenda Cabeceira do Areia), código do imóvel: 951.021.393.053-3;

2. Imóvel matriculado sob o nº 7.562, do Registro de Imóveis de Altas Garças, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (Fazenda Cabeceira do Esparramo); Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 13.702.055-4, código do imóvel 906.026.006.025-8; (ID 1020246997)

3. Imóvel matriculado sob o nº 7.563, do Registro de Imóveis de Altas Garças, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (Fazenda Areia), código do imóvel: 950.203.545.481-9 (ID 120247009);

4. Imóvel matriculado sob o nº 52.337 do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (residência em alvenaria de 199,26 m2);

5. Direitos sobre o imóvel matriculado sob o nº 74.982, do 2º Registro de Imóveis de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (apartamento de 306,10 m2);

6. Direitos sobre o imóvel matriculado sob o nº 74.859, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 300m2);

7. Imóvel matriculado sob o nº 108.359, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 220,70 m2);

8. Imóvel matriculado sob o nº 108.655, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 220 m2);

9. Imóvel matriculado sob o nº 108.656, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz (terreno urbano com 100 m2);

10. Imóvel matriculado sob o nº 109.171, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda. (terreno urbano com 359,93 m2);

11. Direitos sobre o imóvel matriculado sob o nº 108.358, do Registro de Imóveis de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, registrado em nome de Fábio Galvão (residência em alvenaria com 158,88 m2);

12. Veículo Ford KA, branco, placas QBK-4260, registrado em nome de Amanda Dias Kulevicz;

13. Direitos sobre o veículo Chevrolet Onix, branco, placas QNH-9J97, registrado em nome de Fábio Galvão;

14. Motocicleta Shineray XY 150, vermelha, placas OAV-9711, registrado em nome de Rosane Balke;

15. Direitos sobre o veículo Jeep Compass Long TF, preto, placas RRJ-2167, registrado em nome de F.M Supermercados Ltda.,

16. Motocicleta Honda CG 125, cinza, placas NJN-4489, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

17. Motocicleta Honda CG 125, vermelha, placas NUD-1619, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

18. Motocicleta Honda CG 125, vermelha, placas QCK-3539, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

19. Motocicleta Honda CG 125, vermelha, placas QCN-4F75, registrada em nome da empresa F.M Supermercados Ltda.;

20. Direitos sobre o veículo Honda HR-V, cinza, placas RAO-3E11, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda.;

21. Direitos sobre o veículo Toyota Cross Hybrid, cinza, placas RRO-7J64, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda.;

22. Direitos sobre o veículo Toyota Yaris, prata, placas QCN-4880, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda. e,

23. Direitos sobre o veículo VW Amarok, preto, placas QCW-5E26, registrado em nome da F.M Supermercados Ltda. Diante dos arrestos determinados, NOMEIO como depositários fiéis dos bens móveis e imóveis os próprios devedores (proprietários).

Diz que a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), por se tratar de medida excepcional, exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se verificou no seu entendimento. Aduz que a agravante, no curso do processo, não foi alvo de comprovações robustas que justificassem uma medida tão drástica e, por isso, defende a ausência de provas contundentes que liguem a agravante a práticas ilícitas ou a qualquer tipo de confusão patrimonial ou desvio de finalidade que tenham relação com o devedor principal.

Alega que a simples menção, associação ou relação com partes supostamente envolvidas em práticas ilícitas não é suficiente para que a medida seja aplicada, porquanto há a necessidade de uma prova cabal e indiscutível para que a personalidade jurídica seja desconsiderada.

Defende a aplicação do princípio da presunção de inocência, ao argumento de falta de provas contundentes que vinculem a agravante a qualquer ato ilícito ou fraudulento, bem como ausência do contraditório e à ampla defesa - direitos e garantias fundamentais estabelecidas em nossa Constituição.

A par disso, pede que o bloqueio de patrimônio com base em provas unilaterais, produzidas à revelia da outra parte, seja revogado.

Ao final, requer o provimento do recurso
para determinar a imediato levantamento do bloqueio de patrimônio da Agravante, até o julgamento final do Agravo de Instrumento
(Id 182341197, p. 15).

Contraminuta pelo desprovimento (Id 190136151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
ROSANE BALKE
de decisão que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, deferiu
a tutela cautelar pleiteada, determinando o arresto de bens móveis e imóveis e arresto online (RENAJUD, SISBAJUD), de valores até o limite do débito exequendo R$ 14.137.060,23 (quatorze milhões, cento e trinta e sete mil, sessenta reais e vinte e três centavos), até a conclusão do presente IDPJ.

Conforme decidido anteriormente, nesta

mesma sessão de julgamento, nos agravos de instrumento nº
1021285-49.2023.8.11.0000
e
1021350-44.2023.8.11.0000
, a
decisão agravada
bem pondera – a partir de documentos e circunstância fáticas – a existência de fatores indicativos que induzem à ideia de formação de grupo econômico familiar engendrado de modo a blindar um patrimônio considerável, mas levado a efeito – esse parece o propósito – de modo a dificultar que os credores que com eles negociem tenham acesso a bens que possam responder pelas obrigações contraídas pelo devedor Ricardo José Kulevicz.

O cenário revelado na r. decisão recorrida traz parâmetro em perspectiva que sugere, de um lado, a existência de bens em nome de familiares de Ricardo José Kulevicz, inclusive com a duvidosa capacidade econômica para adquiri-los, enquanto, de outro lado, tem-se por certo o esforço de credores no sentido de buscar soluções para seus direitos creditícios.

Assim, a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto pautada na existência de grupo empresarial familiar, que, segundo consta, possibilita o mecanismo de ocultação dos bens do devedor Ricardo José Kulevicz.

Além disso, a aquisição da Fazenda Cabeceira do Esparramo (matrícula 7.562, R.01, 508 ha) pela agravante, no ato representada pelo devedor Ricardo, sogro da adquirente que, posteriormente, foi vendida pelo mesmo valor a AMANDA (R.02/7.562), igualmente representada pelo devedor Ricardo (seu avó) e hipotecada pelo valor de R$397.980,00 quando a proprietária tinha 19 anos junto ao Banco do Brasil com vencimento para junho de 2024 (R.03/7.562), revela, ao que tudo indica,
a
clássica manobra para “blindagem patrimonial” em fraude aos credores.

Não é só, o credor demonstrou por meio de aclaratórios e agravo interno opostos no Agravo 1021285-49 (de Fábio) que, após a concessão da tutela no juízo de origem, houve o
redirecionamento dos recebíveis que deveriam ser computados no seu
CNPJ nº 10.717.033/0001-00
– durante o curso do bloqueio SISBAJUD –
ao CNPJ de sua filial de Querência – MT (CNPJ/MF nº 10.717.033/0002-91
) e a abertura de nova sociedade atacadista de alimentos -, denominada
G BALKE ATACADISTA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, em 08.09.2023, com sócio administrador Gustavo Henrique da Silva Balke de 18 anos de idade
, cuja situação fática, corrobora o entendimento posto na decisão agravada quanto a aparente criação de diversas empresas para dar continuidade à atividade do devedor Ricardo, em abuso de personalidade jurídica; confusão patrimonial e
o propósito de lesar credores.

De relevo notar que
GUSTAVO
foi quem efetuou o recolhimento do preparo para a agravante (Id 182377195, p. 1) e, posteriormente, em outra guia de preparo, o segundo pagamento foi realizado, agora, por
F.M. SUPERMERCADO LTDA.
(Id 182878666), de propriedade de
FABIO GALVÃO
, recorrente do
agravo 1021285-49
.

Tais fatos demonstram a respeito de interesse comum entre as empresas e familiares, com indicação de atuação conjunta em prol dessas finalidades.

À vista desse quadro, frustrante na expectativa dos credores, com os documentos apresentados e que emprestam suporte às alegações quanto ao comportamento do devedor, gerador dessa aparente realidade fático-jurídica,
que revela, aparentemente, a
clássica manobra para “blindagem patrimonial” em fraude aos credores.

É sabido que a desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores.

Desse modo, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e a agravante, para que também responda pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), abuso de personalidade jurídica, com a utilização da agravante como forma de fraudar os credores, além do vínculo familiar existente entre eles.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédulas de Crédito Bancário - Decisão que DEFERIU a desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu a formação de GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR entre a empresa executada e as empresas requeridas e os sócios ocultos, para que também respondam pela dívida da executada, pois possuem liame em suas finalidades e utilizam da mesma marca, endereço de sede perante o mercado de negócios, ressaltando-se que, além de seus sócios possuírem mesmo domicílio e terem grau de parentesco, as empresas somente foram criadas com o intuito de lesar credores, atuando no mercado de negócios utilizando semelhante nome (Hudson), de modo a dificultar o recebimento de créditos, comprovando assim, o desvio de finalidade, o abuso e a confusão patrimonial das empresas que compõem o mesmo grupo econômico - INSURGÊNCIA das empresas corrés - DESCABIMENTO - Conjunto probatório que revelou, com clareza, o esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal e a manutenção de suas atividades por intermédio de outras pessoas jurídicas criadas pelo mesmo grupo familiar, administradas pelos sócios ocultos - Reconhecimento da existência de sucessão empresarial e confusão patrimonial entre as novas empresas, a executada e seus sócios, inclusive os ocultos, não só em virtude do vínculo familiar entre eles, mas, sobretudo pelo fato de a atividade comercial ser a mesma e o estabelecimento empresarial estar sediado no mesmo local - Procedência do incidente que se mostrou legítima - Preenchidos os requisitos autorizadores da incidência da teoria da desconsideração da personalidade jurídica - Inteligência do artigo 50 do Código Civil - Inclusão das empresas ora agravantes e sócios, no polo passivo da execução que é de rigor- Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO - Interposto contra despacho do Relator que indeferiu o efeito suspensivo ativo almejado no Agravo de Instrumento - RECURSO PREJUDICADO, ante o julgamento do principal, consoante Decisão Monocrática nº 10173”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2153028-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença de procedência – Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada e inclusão da empresa N. A. da Silva Móveis no polo passivo da execução – Indícios veementes de confusão patrimonial – Criação sucessiva de empresas com o intuito de fraudar credores mediante a ocultação ou transferência de patrimônio e continuidade de exploração da mesma atividade empresária, como se nenhuma dívida tivesse – Empresas que atuam no mesmo imóvel, sob o mesmo "logo" e com objeto social semelhante – Endereço eletrônico fornecido pela requerida à Receita Federal que faz referência à empresa executada - Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta Corte (envolvendo a mesma empresa requerida, inclusive) – Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da empresa requerida no polo passivo da execução ordenada nesta instância ad quem – Recurso provido”. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2084069-28.2023.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TOGADA DE ORIGEM QUE (A) RECEBEU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COMO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INSTAURANDO O RESPECTIVO PROCEDIMENTO, (B) DETERMINOU O ARRESTO DE BENS, (C) SUSPENDEU A FASE EXECUTIVA, NA FORMA DO ART. 134, § 3º, DO NCPC, E (D) DETERMINOU A CITAÇÃO DOS DEMANDADOS, COM FULCRO NO ART. 135 DO CÓDIGO FUX. INCONFORMISMO DA DEVEDORA. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 9-1-19. INCIDÊNCIA DO PERGAMINHO FUX. POSTULADA EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXTENSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR TER SIDO INSTAURADO DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO ENTRE A DEVEDORA E A EMPRESA DINAMIC IMÓVEIS LTDA. REALIZADO PELA CREDORA QUE FOI RECEBIDO COMO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MODALIDADE NA QUAL DESPREZA-SE O VÉU DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DE SÓCIOS QUE ATUAM EM NOME E NOS INTERESSES DA EMPRESA DEVEDORA ORIGINAL. HIPÓTESE DE SÓCIO OCULTO QUE SE UTILIZA DE UM TERCEIRO APARENTE, CHAMADO DE "LARANJA" OU "TESTA DE FERRO" PARA CONTROLAR A SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELO ESTADO-JUIZ AO ROTULAR A PRETENSÃO VAZADA PELA CREDORA COMO DESCONSIDERAÇÃO EXTENSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SUBSUMINDO O FATO À NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. EXEGESE DOS BROCARDOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 133 A 137 DO NCPC ÀS HIPÓTESES DE DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA E EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENUNCIADO N. 11 DA 1ª JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PROMOVIDA PELO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL EM AGOSTO DE 2017. TESE DEFENESTRADA. VENTILADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DA SUCESSÃO DE EMPRESAS. INACOLHIMENTO FORÇOSO. TEORIA DA SUCESSÃO DE EMPRESAS. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA (TAMBÉM DENOMINADA SUCESSÃO DE EMPRESAS OU DESCONSIDERAÇÃO ECONÔMICA) EM QUE HÁ A AMPLIAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA OUTRA, EVIDENCIADO O CONLUIO FRAUDULENTO PRATICADO PELOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES DE AMBAS. CASO CONCRETO. FARTO PLEXO FÁTICO-PROBATÓRIO HAURIDO PELA CREDORA QUE DÁ CONTA DE QUE HOUVE, AO MENOS EM TESE, ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA HÁBIL A RECONHECER A SUCESSÃO EMPRESARIAL (DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA), NOTADAMENTE EM RAZÃO DE A EMPRESA DINAMIC IMÓVEIS LTDA. OPERAR NO MESMO IMÓVEL QUE ERA SEDE DA DEVEDORA INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS CIMENTÃO LTDA. COMO FORMA DE FRAUDAR SEUS CREDORES, SENDO UM DOS SÓCIOS DAQUELA FILHO DO PROPRIETÁRIO DESTA. TRIBUNAL DA CIDADANIA QUE HÁ MUITO JÁ SE PRONUNCIOU SOBRE O ASSUNTO NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, MUITO EMBORA NÃO TENHA EMPREGADO EXPRESSAMENTE A NOMENCLATURA ORA VAZADA (DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA). PRECEDENTE DESTE AREÓPAGO. INTERLOCUTÓRIA INTANGÍVEL. PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE ARRESTO DO IMÓVEL. VERBERAÇÃO ARREDADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (ARTS. 301 E 302, AMBOS DO CÓDIGO FUX) QUE RESTARAM DEVIDAMENTE POSITIVADOS. GRAVES FATOS TRAZIDOS QUE CONDUZIRAM AO DEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO QUE JÁ SE PROLONGA DESDE O ANO DE 2003. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO QUE TEM SE CONCRETIZADO CADA VEZ MAIS. BUSCADA REVOGAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INVIABILIDADE. AGRAVANTE QUE SEQUER FOI APENADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO VERGASTADA E DA CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PRIMEIRO GRAU. REBELDIA PARCIALMENTE CONHECIDA E INACOLHIDA”. (TJ-SC - AI: 40105221420198240000 Capital 4010522-14.2019.8.24.0000, Relator: José Carlos Carstens Köhler, Data de Julgamento: 05/11/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

De modo que a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada
até a conclusão do presente IDPJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024